Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018014-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GILMAR SANTOS DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA. CÁLCULO PENAL. INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A PRIMEIRA PENA IMPOSTA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE
. IMPOSSIBILIDADE DOS
EFEITOS DA REINCIDÊNCIA RETROAGIREM. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SEGUNDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, OBSERVANDO-SE, TAMBÉM, A NATUREZA DE CADA DELITO. AGRAVO MINISTERIAL
DESPROVIDO. DISSONÂNCIA
DO PARECER DA PGJ.

Se o apenado foi considerado primário na primeira condenação definitiva pelo crime de Tráfico de drogas, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais posteriores. Logo, a reincidência gerada pela última condenação não é capaz de alterar o cálculo da condenação anterior, porquanto acarretaria prejuízo ao apenado. Pelas mesmas razões, tratando-se de condenações por crime equiparado a hediondo, por delito hediondo e crime comum, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas, de acordo com a natureza de cada infração penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O

Ministério Público

interpôs
Agravo em Execução
contra decisão em que o
MM. Juízo da

2a Vara da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos do Executivo de pena 0028444-07.2018.8.11.0042 movido contra
Gilmar Santos da Silva,
que i
ndeferiu o pleito ministerial para cômputo em relação à totalidade das penas impostas ao reeducando (quanto aos delitos hediondos ou equiparado a hediondos), do
percentual de 60% (fração de 3/5) para a progressão de regime

(ID 177651831).

Em suas
razões
, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a
incidência da
fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas
quanto aos crimes hediondos e equiparados a hediondos, das ações penais em que
Gilmar
foi condenado definitivamente no bojo do PEP supramencionado
(ID 177651830).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 162561187).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 177651835).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso (ID 182572739), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Agravo em execução — Unificação de três ações penais – Pena unificada – Regime inicial fechado (art. 33 caput, da Lei 11.343/06, art. 157 § 2o-A, I do CP e art. 330 do CP)
– Irresignação Ministerial – Pretendida a aplicação da fração 3/5, sobre o total da pena imposta, com base no art 112, VII da LEP – Viabilidade – Crimes hediondos ou equiparados -
Pelo provimento do recurso”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Gilmar Santos da Silva
cumpre pena privativa de liberdade unificada de 18 anos, 7 meses e 27 dias, decorrente das seguintes condenações:

1.
Ação Penal no. 0004166-62.2018.8.11.0002, por crime de Tráfico de drogas (art. 33
, caput,
Lei no. 11.343/06,
c/c art. 65, "d", c/c art. 12 da lei 8072/90
), com data do fato em
09.02.2018
e trânsito em julgado no dia
20.02.2019
(ID

177651837 - Pág. 180).

2.
Ação Penal no. 1001088-58.2020.8.11.0039, pelos crimes Roubo Majorado (art. 157, §2o A, I, e §2o do CP) e Desobediência, com data do fato em
01.08.2020
e trânsito em julgado em
23.02.2023
(conforme consulta no sistema
SEEU – “aba” Informações Adicionais – Relatório da Situação Processual Executória
).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Ministério Público para retificação do relatório da situação processual executória gerado pelo
SEEU,
para que passasse a incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas condenatórias por crimes hediondos e equiparados a hediondos impostas, com base no art. 112, VII, da LEP.

Para tanto, o d. magistrado destacou que

o agravado ostenta a condição de reincidente especifico na prática de crime hediondo, tão somente, em relação a uma das condenações e, portanto, não haveria que se falar em totalização da fração para progressão de regime.

No que se refere aos efeitos da reincidência, verifica-se que, quando da
1a condenação
pelo crime de
Tráfico de drogas - Guia n. 0004166-62.2018.8.11.0002 -,
o agravado era
primário
,
e
apenas,
quando da
2a condenação

(Roubo Majorado – Guia no.
1001088-58.2020.8.11.0039
)
foi
reconhecida a condição de reincidência
em seu desfavor
(
Relatório da Situação Processual Executória –ID

177651837 - Págs. 180/181).

Diante desse contexto, o
Ministério Público almejou neste recurso de agravo em execução, que a fração de 3/5 (60%) incida sobre todas as penas impostas, para o crime hediondo e equiparado à hediondo, no caso, seja aplicada a fração de 3/5 para a AP no. 0004166-62.2018.8.11.0002 - crime de Tráfico de drogas.

In casu
,
com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que o recurso ministerial
não
merece provimento, vez que, na
hipótese as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das condenações ostentadas pelo agravado, devem ser aferidas de forma separada.

Isso, porque, as frações para a progressão de regime devem incidir separadamente para cada delito praticado, pois, para além de se tratarem de crimes com naturezas distintas, a condição da reincidência, seja ela em crime comum ou hediondo, também deve ser apreciada, uma vez que esta condição
não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior; do
contrário, estar-se-ia estendendo ao agravado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que ele, na verdade, não ostentava nos crimes pretéritos já transitados em julgado, numa espécie de retroatividade dos efeitos da reincidência, em evidente
ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido cito jurisprudência deste e. TJMT:

“... O
c. STJ, no julgamento de recursos repetitivos - Tema 1.084 - reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal - LEP (Lei no 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza.
“A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a reincidência em decorrência de crime hediondo ou equiparado
. Precedentes”. (TJMT, AgExPe N.U 1012846-83.2022.8.11.0000)”. (N.U 1020170-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). Destaquei.

E do STJ:

“... Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”. (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência no crime posterior poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o art. 111 da LEP, nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Outrossim, observa-se, também, a mesma lacuna axiológica no art. 84 do CP:
“As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”
.

E, ainda, em todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios em função da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), uma vez que não tratam de somatório de penas, mas sim abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

A propósito, o STJ já decidiu que:

“Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito
. 2. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc
. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.026.838/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Destaquei.

Enfim, é plenamente possível que as penas sejam unificadas, e os benefícios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação e suas peculiaridades.

Deste e. TJMT, destaco também:

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito.” (N.U 1011084-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

“A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração 2/5(dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário e 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a reincidente em decorrência de crime hediondo ou equiparado. Precedente. (Agravo Regimental no HC 729.333/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma do STJ, unânime, julgado em 19/04/2022, DJe de 25/04/2022)”. In casu, a situação do agravante, que era primário à época da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), comportando a aplicação da fração de 40% ou 2/5 (dois quintos), conforme dispõe o art. 112, inciso V, da LEP”. (N.U 1020023-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Por fim, é válido ressaltar que no caso em apreciação, o apenado ostenta condenações por crimes comuns, hediondo e também por crime equiparado a hediondo sendo que, na primeira condenação pelo delito de Tráfico de entorpecentes, ele era primário e, na segunda condenação pelo crime de Roubo, foi considerada a sua condição de reincidente.

Logo, observadas as naturezas dos delitos e a condição de reincidente do apenado à época de cada condenação, fixando-se as respectivas frações nos termos do art. 112 da LEP, mantém-se a decisão atacada.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023